Tribunal: TJMT
Processo: 1034522-66.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034522-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANILDO DA SILVA SOARES - CPF: 999.118.681-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EVANILDO DA SILVA SOARES - CPF: 999.118.681-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Os documentos existentes nos autos e o laudo pericial atestaram que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por EVANILDO DA SILVA SOARES e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de ID. 111470994, prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais n. 1034522-66.2019.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, de ID. 111470995, o autor, ora 1º apelante, aduz a inexistência de sucumbencia recíproca.

Por outro lado, a seguradora apelante sustenta que o acidente narrado não foi de trânsito, motivo pelo qual inexiste nexo causal a ensejar o recebimento da indenização pelo recorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para ser julgada improcedente a pretensão inaugural da parte adversa, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões de ID.111471003 e ID. 111471009, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que EVANILDO DA SILVA SOARES ajuizou a presente demanda em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Conforme relatado, após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão da lesão permanente no segmento da coluna lombar, em grau médio (50%), conforme laudo pericial de ID. 111470977.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, o autor pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca.

Por outro lado, a seguradora argumenta a ausência do nexo de causalidade, uma vez que a narrativa constante nos autos seria divergente da realidade dos fatos, assim como a documentação médica apresentada.

Da análise detida dos autos, verifico que o boletim de ocorrência e o laudo pericial judicial atestaram a invalidez permanente ocasionada por acidente de veículo automotor, ocorrido em 12/12/2018, evidenciando, assim, o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de trânsito) e o dano ocorrido (invalidez permanente), assistindo, assim, à vítima, o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Dessa forma, neste ponto tenho que a sentença se mostra irretocável.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão do pedido de indenização por dano moral ter sido indeferido.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO ambos os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022